Tribunal: STF
Processo: Rcl 71459
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Arcos Dourados Comercio de Alimentos Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001840-26.2017.5.02.0204, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com prestador de serviços autônomo da área de tecnologia, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de ofensa ao julgamento da ADPF 324. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    O Direito do Trabalho é um direito especial, que se distingue do direito comum, especialmente porque enquanto o segundo supõe a igualdade das partes, o primeiro pressupõe uma situação de desigualdade que ele tende a corrigir com outras desigualdades. Daí aplicar-se o princípio da primazia da realidade para analisar a existência ou não do vínculo empregatício. 



    Isto significa que, em matéria trabalhista importa o que ocorre na prática mais do que o que as partes pactuaram em forma expressa, ou o que se insere em documentos e instrumentos de contrato. 



    Negado o vínculo empregatício pela empresa, mas reconhecida a prestação de serviços à mesma compete a comprovação de forma inequívoca das excludentes do vínculo laboral, pois o vínculo empregatício nesse contexto sempre se presume existente, sendo que a forma extraordinária deve ser robustamente comprovada nos autos e a reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório, senão vejamos.



    [...]



    De fato, a presença do vínculo empregatício no caso em tela é de clareza solar, senão vejamos. 



    A pessoalidade se caracteriza pelo vínculo direto entre empregador e empregado, isto é, o empregado não pode se fazer substituir por outra pessoa por sua livre indicação, sem qualquer relação com o empregador.



    No caso dos autos, a pessoalidade é evidente, já que, consoante confissão real do preposto, o reclamante foi contratado para prestar serviços em projeto específico em razão de sua qualificação profissional, não havendo notícia de que jamais tenha se feito substituir por quem quer que seja. 



    A não eventualidade é incontroversa. 



    A onerosidade é caracterizada pelo interesse econômico mútuo na relação de trabalho. No caso concreto ela também se faz presente, ante os pagamentos mensais percebidos pelo autor a título de serviços prestados. 



    Por fim, a subordinação. 



    Como bem pontuado pela Origem, restou comprovada a subordinação direta do autor aos prepostos da Arcos Dourados bem como que toda a prestação de serviços era dirigida e coordenada pela ora recorrente. 



    Nesta toada, é certo que havia até mesmo controle dos horários de trabalho do autor (v. id: d30036b) o que, por si só, já afasta qualquer alegação de autonomia ante a absoluta incompatibilidade entre controle da jornada de trabalho e autonomia. 



    Na sequência, destaco que o autor fazia uso de e-mail funcional mantido pela recorrente Arcos Dourados ("@mcd.com" - Mc Donald's, vide, por exemplo, id: e20f36b), sendo certo que toda a comunicação relativa ao trabalho era realizada diretamente com prepostos da Arcos Dourados. 



    Até mesmo a assinatura dos e-mails do autor continham a sua identificação somente como trabalhador da Arcos Dourados, nem sequer havendo referência a 2ª reclamada. Cito, por exemplo, id: e20f36b, pág. 02. 



    Os prepostos da Arcos Dourados, inclusive, efetuavam cobranças, supervisões, fiscalizações e coordenavam a atividade do autor, consoante se vê pelos e-mails juntados aos autos. Cito, por exemplo, id: e20f36b, pág. 01/03 e id: a7c029f, pág. 03.



    [...]



    Assim verifica-se não apenas a presença de trabalhadores com vínculo reconhecido exercendo as mesmas atividades como que havia controle de jornada e das atividades pela 1ª reclamada. 



    Importante destacar o já pontuado pela Origem no sentido de que houve confissão real do preposto da 2ª reclamada no sentido de que o obreiro respondia à primeira reclamada, sendo "contratado para responder diretamente a um gerente de infraestrutura da primeira reclamada" (id: 2c3a9fc, pág. 03). 



    No presente caso, evidencia-se a chamada pejotização, fenômeno este em que é fomentada a criação de pessoas jurídicas pelo tomador de serviços a fim de evitar os encargos trabalhistas de modo fraudulento. Entretanto, presentes os requisitos da relação de emprego impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício entre autor e ré, tanto pelo princípio da primazia da realidade, quanto pelo princípio da irrenunciabilidade, mediante o qual não é permitido às partes, ainda que por vontade própria, renunciar aos direitos trabalhistas inerentes à relação de emprego existente. 



    Ante o acima exposto, não merece reparos a r. sentença a quo que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes e condenou a reclamada ao pagamento das verbas rescisórias, o que abrange o saldo de salários, aviso prévio, FGTS+40%, férias em dobro, simples e proporcionais + 1/3 e 13º salários. 



    A controvérsia gerada pela invocação de improvada prestação autônoma de serviços não é idônea a elidir os efeitos da mora no pagamento das verbas decorrentes da despedida imotivada. Adoto a Súmula 462 do C. TST. Nada a reparar. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente